Tribunal: TJES
Processo: 0000490-25.2020.8.08.0001
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000490-25.2020.8.08.0001
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EZEQUIEL HOUVER DIAS
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. DÚVIDAS QUANTO AO ANIMUS NECANDI. SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO TRIBUNAL DO JURI. RECURSO PROVIDO.
1.A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. 2. No caso vertente, há, no mínimo, dúvidas acerca do
animus necandi
por parte do apelado, na medida em que há depoimentos testemunhais, inclusive a confissão do mesmo, nos quais se afirmou categoricamente que tinha intenção de ceifar a vida de seu padrasto, em razão da violência doméstica sofrida por sua genitora.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0000490-25.2020.8.08.0001

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público Estadual
em razão da decisão proferida pelo juízo da
2
ª Vara de Afonso Cláudio
, que desclassificou o crime previsto no
artigo 121, §2º, incisos II e IV, na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal
em face de
Ezequiel Houver Dias
para o delito de lesão corporal.

De acordo com a
denúncia
, no dia 12/03/2020, por volta de 23h, no Morro do Periquito, Afonso Cláudio, o apelado tentou matar a vítima Sirlei Martins da Silva com uma série de golpe através de um bastão de madeira, de aproximadamente um metro e meio, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, pois o ofendido conseguiu empreender fuga e acionar as autoridades competentes, tendo sido conduzido em tempo ao hospital.

Em suas razões recursais

(folhas 125/127), o MP requer que o recorrido seja
pronunciado
nos termos do artigo 121, §2º, incisos II e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, diante da existência de
animus necandi
.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Desse modo, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o artigo 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

Nesse âmbito, a
materialidade delitiva
resta comprovada através do boletim unificado (folhas12/13), do laudo de exame de lesões corporais (folha 112) das fotografias acostadas nos autos (folhas 19/22) e do auto de apreensão (folha 23).

Com relação aos
indícios de autoria
, observo que restaram comprovados pelas provas testemunhais produzidas em juízo (mídia de folha 106).

O próprio apelado, em seu interrogatório judicial,
confessou a prática delitiva
, sustentando que
sua intenção era matar seu padrasto
pois ele teria deixado o rosto de sua genitora desfigurado. Observe:

[...] que deu pauladas em seu padrasto de nome Sirley Martins da Penha porque ele agride a sua mãe; que sua mãe não fez ocorrência dos fatos; [...] que não se lembra quantas vezes bateu com o pau na cabeça dele; que Sirley conseguiu fugir [...] que teria ido atrás de Sirley para terminar o serviço; que a sua intenção era matar Sirley porque ele deixou o rosto de sua mãe desfigurado; que mandou que ela fosse até o hospital e foi até Sirley para matá-lo.

O policial militar Sandro Braga da Silva, em juízo, afirmou que enquanto esperava o SAMU para socorrer a vítima, o apelado apareceu segurando um pedaço de madeira de 7x5 de aproximadamente um metro e meio, dizendo que queria matar Sirley.

No mesmo sentido, o policial militar Eduardo Magalhães Martins, ainda acrescentou que foi necessário utilizar algemas para garantir a integridade física do apelado e da guarnição.

Nesse ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Dessa forma, a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia, reservando ao Tribunal do Júri o juízo de mérito da causa (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 014190049453, Relator: HELIMAR PINTO - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 18/05/2022, Data da Publicação no Diário: 30/05/2022)

Passando à análise do
elemento subjetivo
, principal questão recursal debatida, relembro que, à luz do artigo 419, do Código de Processo Penal, “quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no § 1º do art. 74 deste Código e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja”.

Disso se extrai que
somente é cabível a desclassificação do delito, na primeira fase do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedente o animus necandi na conduta imputada ao acusado
(STJ, REsp 1850006/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020), o que não ocorreu no caso em comento.

Diante dessa premissa, observo que, no caso vertente, há, no mínimo, dúvidas acerca do
animus necandi
por parte do apelado, na medida em que há depoimentos testemunhais, inclusive a confissão do mesmo, nos quais se afirmou categoricamente que tinha intenção de ceifar a vida de seu padrasto, em razão da violência doméstica sofrida por sua genitora.

Nessa conjuntura, em razão da possível existência do animus necandi, havendo duas versões discutidas nos autos sobre os fatos,
entendo que a matéria deve ser submetida ao julgamento pelo Conselho de Sentença para que este analise se houve, ou não, crime tentado contra a vida
. Nesse sentido, vem decidindo este E. Tribunal de Justiça:

[...]. 4. Eventual dúvida em relação à intenção do agente deve ser remetida ao Tribunal Popular do Júri, tendo em vista que na fase da pronúncia não se exige a certeza sobre o elemento subjetivo do crime. Nesta fase, impossível a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, na medida em que existe dúvida a respeito do dolo do recorrente. [...]. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 045080022788, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)

Não há que se falar em desclassificação do delito, pois as circunstâncias do crime e a numerosa quantidade de facadas efetuadas contra a vítima representam indícios de animus necandi. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri (TJES, Recurso em Sentido Estrito, 0016691-78.2015.8.08.0030, Relatora ELISABETH LORDES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/09/2021, Data da Publicação: 07/10/2021).

Considerando, desse modo,
que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa, a irresignação ministerial comporta acolhimento
.

Posto isso, consoante o parecer da douta PGJ,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, a fim de reformar a r. Decisão e PRONUNCIAR o réu Ezequiel Houver Dias pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, devendo, portanto, ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.